Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE COM ANIMAL. EXIGÊNCIA DE INTERVALO ENTRE APLICAÇÃO DE VACINA ANTIRRÁBICA E EMBARQUE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que indeferiu pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de negativa de embarque com animal de estimação.
2. Nas regras de embarque da recorrida consta a necessidade de que a vacina antirrábica precisa ter sido aplicada há mais de 30 dias e há menos de um ano do embarque. A vacina do animal da recorrente estava fora do intervalo estabelecido.
3. Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC não possui regulação própria para o transporte de animais, com exceção do cão-guia, pelo fato de ser necessário para o deslocamento e bem-estar de seus tutores; sendo assim, cada companhia aérea possui uma política para a prestação desse serviço. A menção da vacina antirrábica no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura não estabelece a validade da vacina nesses casos.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.